Tribunal: CARF
Processo: 10680.721241/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721241/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 78.
A apresentação da GFIP com omissão ou incorreção de informações relativas a
fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração à legislação,
ficando o sujeito passivo sujeito à multa previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações relativas à exclusão do SIMPLES; e na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada levando-se em consideração as
alterações na base de cálculo do lançamento relativo ao julgamento da obrigação principal
(DEBCAD 37.227.290-8), com exclusão dos levantamentos: VT e VT1 (Fornecimento de Vale-
Transporte sem o desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio) e PP e
PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que manteve autuação por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721241/2010-18
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

descumprimento de obrigação acessória (CFL 78), por ter a empresa apresentado a declaração a
que se refere o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991 (GFIP), com omissão de dados
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias (DEBCAD 37.264.679-4), na
vigência da Lei no 11.941, de 2009. .
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
69 e seguintes):
Trata-se de infração ao art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212, de 24/07/91, na redação dada
pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, por ter a
empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social — GFIP com informações omissas e/ou
incorretas, em diversos campos, relacionados ou não a fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Declarou em GFIP, de forma incorreta: - a remuneração de empregados constantes de
algumas de suas folhas de pagamento; - valores dos campos "código da GPS",
"SIMPLES", "Outras Entidades", "RAT", "CNAE Fiscal" e "Salário-Família".
Auditor Fiscal relata que a empresa foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, instituído pela Lei n° 9.317, de 05/12/1996, devido ao exercício de atividade
econômica vedada, nos termos do artigo 9° dessa Lei.
A exclusão deu-se por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 133, de
30/07/1999, com efeitos retroativos a partir de 01/09/1999 (anexo ao processo
administrativo fiscal principal Auto de Infração n° 37.227.290-8, SIEF 10680-
721.236/2010- 13).
Apesar da exclusão, a empresa manteve as informações em GFIP como se fosse optante
pelo SIMPLES, no período de 01/2005 a 06/2007, informando de forma incorreta os
códigos de GPS (2003), SIMPLES (2), Outras Entidades (branco) e RAT (0,00). A
partir de 07/2007, informou corretamente como não optante pelo SIMPLES (código 1)
mas, em relação ao campo CNAE FISCAL, de 07/2007 a 13/2007, informou
indevidamente o código 6399-2/00 (Outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente quando deveria ter informado o código
5250-8/02 (Atividade de Despachantes Aduaneiros), sendo esta última a atividade da
empresa de acordo com seus atos constitutivos.
Foi aplicada penalidade no valor de R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com o
previsto no artigo 32-A "caput", inciso II, parágrafos 2° e 3°, da Lei 8.212/91, na
redação da Lei n° 11.941, de 27/05/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II,
alínea "c"da Lei n° 5.172, de 25/10/66 — CTN, relativa ao período 07/2007 a 12/2007,
como demonstrado no ANEXO I do presente processo, fls. 19, bem como nos
ANEXOS XXIV a XXVII do Auto de Infração n°37.227.290-8, SIEF 10680-
721.236/2010-13 (fls. 215 a 222).
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 28/05/2010, tendo o sujeito passivo dele tomado
ciência em 07/06/2010, conforme assinatura de seu representante legal às fls. 01.
Foi contestada a autuação por meio da impugnação de fls. 24/65, que contém o que se
segue exposto.
Inicialmente descreve os fatos relativos à autuação e aduz a tempestividade da defesa
apresentada.
Alega que a exigência fiscal não deve prosperar pois não existe a suposta verdade
material que teria dado ensejo a ela, não tendo sido comprovada a ocorrência do fato
gerador imprescindível à existência da obrigação tributária.
Ressalta que o Ato Declaratório n° 133, de 30/07/2009, excluiu indevidamente a
impugnante da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições denominada
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/09/1999, sob a justificativa de que sua atividade
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

econômica vedava a adesão ao sistema, conforme inciso XIII do artigo 9° da Lei n°
9.317/96, baseando-se o ato administrativo exclusivamente em prova emprestada
(Representação Fiscal) produzida por fiscal do INSS. Aviados os recursos cabíveis, as
decisões administrativas mantiveram o ato declaratório de exclusão, apesar da flagrante
ausência de provas de que os serviços exercidos pela impugnante impediriam sua opção
pelo SIMPLES.
Afirma que o próprio autor da representação fiscal em que se baseou a exclusão não
teve a convicção suficiente do exercício de atividade econômica impeditiva e a Receita
Federal deixou de investigar adequadamente a realidade fática das operações realizadas
tomando a dúvida previdenciária como elemento suficiente para a exclusão. Não houve
busca de prova de que a impugnante exercia atividade que a impedia de ser optante pelo
SIMPLES nem diligência acauteladora.
Assim, entende que a presente cobrança esta viciada em sua origem e deve ser repelida,
não admitindo argumentos de que a impugnação está reabrindo uma discussão já
esgotada na instancia administrativa e que teria havido preclusão da matéria. O que se
discute agora é a legalidade da cobrança consubstanciada neste Auto de Infração e, em
respeito aos princípios da verdade material, da estrita legalidade, do contraditório e da
ampla defesa, não se pode impedir a discussão sobre a legalidade da cobrança em causa,
aduzindo que não há como negar o direito de a impugnante demonstrar que a cobrança é
indevida porque sua exclusão do SIMPLES também foi indevida.
Com base no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, argumenta que não pode ser afastada a
discussão sobre a fundamentação do ato administrativo, sob pena de desrespeito às
regras do processo administrativo fiscal e que o inciso XIII do artigo 9° da lei n°
9.317/96, fundamento legal do Ato Declaratório de Exclusão, não pode ser aplicado por
simples presunção, sob pena de invalidação do ato. Portanto, deve ser respeitado o
direito de a impugnante demonstrar que, em razão de sua indevida exclusão do
SIMPLES, a cobrança ora combatida não pode ser levada adiante.
Em seguida, alega que foi cientificado do feito fiscal em 06/06/2010 e que as exigências
se referem a períodos já alcançados pela decadência do direito de lançar. Diz que com a
edição da Súmula Vinculante n° 08/2008, que julgou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212/91, como a peça fiscal abrange competências de 2005, estas já
estavam fulminadas pelo prazo decadencial quando da lavratura do Auto de Infração,
devendo ser afastada a referida cobrança.
Com relação a matéria tributada, no tocante as diferenças entre as contribuições devidas
e as efetivamente recolhidas que resultaram em recolhimentos a menor, devido à
exclusão da impugnante do SIMPLES, vinculadas a remunerações pagas a empregados
e sócios da empresa constantes das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização,
reitera os argumentos já trazidos em relação ao ato administrativo de exclusão,
baseando-se no fato alegado de que não houve busca de prova de que a impugnante
exercia atividade econômica que a impedia de ser optante pelo SIMPLES.
Expõe que sua atividade é a organização do transporte de cargas, ou logística de
transporte, atividade não impeditiva da opção pelo SIMPLES. A Logística de
Transporte Internacional (planejamento e realização de serviços inerentes ao transporte
em geral) inclui o serviço do Agente de Carga Aérea (e não agência), por cujo
reconhecimento a impugnante e outras pessoas jurídicas atuantes no ramo estão lutando
junto a Receita Federal do Brasil para que possam atuar no SISCOMEX, atividade que
não constitui exercício de profissão regulamentada.
Argumenta que a Lei n° 9.611 de 20/02/1998, que versa sobre o Transporte Multimodal
de Cargas, esclarece sobre o tipo de serviço prestado pela impugnante, que atua como
Operadora de Transporte Multimodal. Questiona vários tópicos apresentados pela
fiscalização no "Anexo Exposição de motivos" da Representação Fiscal de 30/06/1999,
alegando que nenhuma observação técnica foi consignada na decisão que cassou o
beneficio do SIMPLES, embora entenda que a desconstituição de direito tão importante
deveria ser baseada em ato administrativo fundamentado, sob pena de nulidade, pois
decisões sem fundamentação ofendem o Principio Constitucional do Contraditório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

Citando jurisprudência do Conselho de Contribuinte, afirma que o relatório fiscal
revelava insegurança quanto a objeção ao SIMPLES carecendo de elementos fáticos e
jurídicos e que a Decisão (DRJ/BHE n° 1.156 de 16/06/2000) que manteve a exclusão
do SIMPLES demonstrava claramente o equivoco e a confusão quanto às atividades
exercidas pela impugnante, contradizendo o próprio autor do relatório fiscal, que já
havia afirmado que a impugnante não exerce atividade relacionada com agências de
viagens.
Prossegue afirmando que nunca exerceu atividade de representação comercial ou
consultoria e a autoridade administrativa não tinha base jurídica ou fática para
assemelhar as atividades da impugnante às mencionadas atividades.
Em face das irregularidades apontadas, deve ser cancelada a cobrança relativa às
diferenças entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas que resultaram
em recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias devido à exclusão da
empresa pelo SIMPLES.
No tocante ao fornecimento do Vale-Transporte sem o desconto obrigatório previsto em
legislação desse beneficio, citando o Relatório Fiscal, a Lei n° 7.418/1985 e a Lei n°
8.212/1991, argumenta que a inferência que sustenta a exigência fiscal é a de que o
vale-transporte requer a participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em
percentual equivalente a seis por cento do salário básico do beneficiário e, quando tal
participação for em percentual inferior ao definido em legislação, torna-se salário de
contribuição, porque não teria sido recebido segundo a legislação própria.
Baseando-se nos artigos 2° e 4° da Lei n° 7.418/1985, que instituiu o beneficio do Vale-
Transporte, alega que o texto legal não autoriza o raciocínio construído pelo Auditor,
que ofende o Principio da Estrita Legalidade. Cita o Código Tributário Nacional,
argumentando que não pode haver exigência de tributo sendo nos termos da Lei,
devendo, por isso, ser cancelada a exigência quanto ao referido item, por absoluta
ausência de base legal.
Com relação ao tópico "Pagamentos efetuados a contribuintes individuais mencionados
na contabilidade da empresa e não incluídos em folhas de pagamentos", argumenta que
o autuante limitou-se a arrolar lançamentos contábeis para embasar a exigência, sem
que outros elementos fossem colacionados para comprovar a natureza do gasto definido
como passível de incidência da contribuição previdenciária, cabendo porém, ao fisco, o
ônus da prova acerca da matéria tributável, de acordo com o artigo 142 do CTN.
Entende que a simples transcrição de lançamentos contábeis não é suficiente para
embasar a exigência, aduzindo que não há, sequer, CPFs dos supostos condutores
autônomos, cópias das identidades destes ou Carteira de Habilitação, de modo a
comprovar a natureza do gasto que se quer definir como passível de incidência de
contribuição previdenciária. No que pertine aos honorários advocatícios, no caso de
Luiz Ricardo Gomes Aranha, diz que o fato do pagamento ter sido feito mediante
depósito na conta bancária do advogado pessoa física é procedimento corriqueiro e
usual, não indicando que o prestador do serviço seja esta pessoa física e afirma que, no
caso, os pagamentos foram feitos ao escritório de advocacia (LRG Advogados
Associados).
Aduz ainda que em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples
acusação, sem prova de sua materialização, com base em meras presunções da
fiscalização e assim, requer que sejam afastadas as exigências da contribuição
previdenciária quanto aos serviços de terceiros e honorários advocatícios, por
improcedentes.
No tópico "Pagamentos de Previdência Privada", a impugnante também alega ser
totalmente descabido o procedimento fiscal pois, pela sua própria natureza, se os
pagamentos se destinaram a Previdência Privada, jamais poderiam ser tomados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias oficiais. Supor o contrario é um
disparate, sem nenhuma lógica, devendo, portanto, ser afastada a cobrança relativa a
esse item.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

No que se refere ao levantamento "Pagamentos de Aluguéis de veículos, linha telefônica
e aparelhos de fax", cujos valores foram considerados pro-labore no lançamento fiscal,
devem ser totalmente repelidas as assertivas levantadas pela fiscalização quanto a esse
item e cancelada a cobrança, porque totalmente carentes de base legal. Menciona o
artigo 110 do CTN, julgado do STF e o Código Civil, define o termo locação e afirma
que a autoridade fiscal não pode, a seu talante, alterar o conceito do que seja aluguel,
para considerar os valores pagos como integrantes do salário de contribuição para fins
previdenciários, pois o intérprete da legislação tributária não esta autorizado a alargar
um conceito utilizado de maneira especifica e própria pelo legislador.
Diz que numa típica operação de aluguel uma das partes cede determinado bem a outra,
mediante retribuição, enquanto a outra parte assume livre uso da coisa, dentro dos
moldes legais e contratuais, podendo utilizá-la do modo que achar mais conveniente,
respondendo civil e criminalmente pelo ato que com ela praticar, caso resulte dano a
outrem. Por outro lado, o trabalho (pro-labore) é a realização de tarefa mediante
remuneração, caracterizado como uma obrigação de fazer. De acordo com a
impugnante, é evidente que numa operação de locação uma "obrigação de dar" não tem
nenhuma relação com o fato gerador da contribuição previdenciária.
Invoca o § 10 do artigo 108 do CTN e doutrina, dizendo que no campo da incidência é
absolutamente vedada a interpretação por analogia, extensão ou paridade, por ferir o
princípio da legalidade, cabendo excluir a aplicação analógica da lei toda vez que dela
resultar a criação de um débito tributário. Assim, é descabida a cobrança da
contribuição previdenciária sobre os valores constantes desse item do Auto de Infração
devendo ser cancelada.
Quanto ao tópico "Pagamentos de Alugueis de veículos de empregados", segundo a
impugnante, cabem as mesmas ponderações feitas no item anterior. Alega que o autor
do feito aduziu que dos contratos depreende-se que o locador, no caso o empregado
utilizava o seu veículo com exclusividade, já que se responsabilizava por multas de
transito aplicadas e pela manutenção geral do objeto da locação, substituindo por mera
presunção a produção de provas e a apuração de fatos que lhe competia produzir. Tal
procedimento é defeso à autoridade a quem cabe justificar pormenorizadamente a
acusação. Em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples acusação,
com base em meras presunções, a irregularidade há que ser provada pelo Fisco. Entende
descabida a cobrança da contribuição previdenciária, devendo a mesma ser cancelada.
Em relação as Diferenças de Acréscimos Legais e Multas recolhidos a menor em Guias
de Recolhimento da Previdência Social, diz que a cobrança deve ser cancelada
considerando-se que as diferenças apontadas referem-se as competências 01/2004,
02/2004 e 03/2004, períodos já fulminados pela decadência.
Concluindo, requer o cancelamento integral do presente Auto de Infração, protestando
pelo direito de produzir as provas que se fizerem necessárias ao longo do processo, as
quais só poderão ser rejeitadas mediante decisão fundamentada. Justifica o pedido,
dizendo que este procedimento é amplamente autorizado consoante jurisprudência, que
transcreve.
A DRF/BHE manteve o lançamento. A decisão restou assim ementada (fl. 69):
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas.
LEGALIDADE. ATO VINCULADO.
A esfera administrativa não é própria para a postulação de matéria de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/5/2012 (fl. 90), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 22/6/2012 (fls. 93 e seguintes), por meio do qual devolve à
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, pugnando, em relação à decadência, a aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo da matéria trazida no capítulo “Da exclusão do Simples e dos débitos cobrados em
consequência da exclusão (Levantamento FP)”; isso porque neste Capítulo a recorrente
pretende afastar a cobrança relativa ao levantamento FP (Remunerações pagas a empregados e
sócios da empresa constantes das folhas de pagamento que resultaram em recolhimentos a menor
das contribuições previdenciárias devido à opção indevida da auditada pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
— SIMPLES) por entender que tal exclusão foi indevida. Entretanto, conforme se manifestou o
julgador de piso, no que o acompanho:
Verifica-se dos autos do processo que a impugnante foi excluída do sistema SIMPLES,
conforme Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal n° 133/1999. A empresa
recorreu do citado ato ao órgão competente, por meio do processo n° 10680.022170/99-
73 e, nos termos do Despacho n° 24 de 24/10/2008, a Terceira Câmara - Terceiro
Conselho de Contribuintes manteve decisão que negou provimento ao recurso
voluntário interposto pela empresa, tomando definitiva a sua exclusão do Simples, com
efeitos a partir de 01/09/1999.
A empresa foi notificada desta Decisão em 20/04/2009 (Aviso de Recebimento — AR
de fls. 274). Na oportunidade, foi também esclarecida de que a pessoa jurídica excluída
do Simples fica obrigada a apresentar declaração de rendimentos sob as normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive DCTFs e a retificação das
informações das GFIPs relativas ao período em que se processarem os efeitos da
exclusão, a fim de regularizar sua situação, sob pena de lançamento de oficio.
Portanto, quanto aos argumentos aduzidos, em relação à condição de optante pelo
SIMPLES, não serão apreciados nesta decisão, tendo em vista que deveriam ter sido
apresentados no processo n° 10680.022170/99-73, que já encontra-se arquivado desde
02/08/2010, conforme documento de fls. 345, extraído do COMPROT (Sistema de
Acompanhamento e Tramitação de Processos) no site "www.receita.fazenda.gov.br ".
O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES foi
instituído pela Lei n° 9.317, de 05/12/1996. Conforme dispõe o artigo 16 do dispositivo
legal citado, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, is normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
No caso sob análise, os efeitos da exclusão se processaram a partir de 01/09/1999 e, não
tendo a empresa efetuado o recolhimento das contribuições devidas Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados e contribuintes individuais,
correspondentes à parte da empresa, relativas ao período de 01/2005 a 12/2007, a
fiscalização lavrou o Auto de Infração, no cumprimento da estrita legalidade a que é
vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN.
Dessa maneira, também não há como acolher o argumento de que o Auto de Infração
está viciado em sua origem, pois, tendo em vista a exclusão da impugnante do
SIMPLES, a mesma ficou sujeita aos recolhimentos das contribuições devidas pelas
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

empresas em geral relativas à parte patronal destinadas à Previdência Social, nos termos
da legislação pertinente, inserida no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito, As
fls. 70/72.
No que tange à discussão sobre a legalidade da presente cobrança fiscal, sob o
argumento da exclusão da empresa do sistema SIMPLES ter sido indevida, há que se
ressaltar que esta não é a instância própria. Isso porque frente ao sistema normativo
brasileiro, este órgão julgador tem atribuições de cunho administrativo, sem
competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei, como estabelece o artigo 26-A do Decreto n°70.235 de 06/03/1972,
com a redação dada pela Lei n° 11.941 de 2009.
Portanto, são repelidas as alegações de ofensa a princípios constitucionais e de
ilegalidade apresentadas pela impugnante, pois os dispositivos legais que autorizam o
lançamento e a cobrança das contribuições contidas no Auto de Infração em epígrafe,
todos devidamente discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito,
encontram-se em plena vigência, não havendo, até a presente data, qualquer
manifestação do STF sobre a inaplicabilidade dos mesmos.
O presente processo, no qual se discute cobrança de contribuições previdenciárias,
não é via própria para discussão sobre exclusão do SIMPLES, exclusão esta que seguiu os
trâmites legais, não sendo ilegal conforme afirma a recorrente, de forma que não conheço das
alegações trazidas no recurso em relação a essa matéria.
Posto isso, conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao
disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo,
tendo em vista que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas competências 01/2005 a 12/2007, não tendo informado em GFIP as seguintes
rubricas:
a) Contribuições devidas incidentes sobre as remunerações pagas a empregados e sócios
da empresa, constantes da folhas de pagamento apresentadas à fiscalização, devido à
opção indevida pelo SIMPLES;
b) Vale-Transporte fornecido sem o desconto obrigatório previsto em legislação própria
desse beneficio;
c) Pagamentos efetuados a contribuintes individuais (inclusive transportador autônomo)
contidos na contabilidade da empresa e não incluídos em folha de pagamento;
d) Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados;
e) Pagamentos de Aluguéis de veículos, linha telefônica e aparelhos de fax de
propriedade do sócio;
f) Pagamento de Aluguéis de veículos de empregados.
O relatório fiscal (fl. 5) informa que
Os erros e omissões da empresa no que tange ao preenchimento da GFIP são os
seguintes:
1. Declarou em GFIP de forma incorreta a remuneração de empregados constantes de
algumas de suas folhas de pagamento, conforme detalhado no ANEXO XXIV;
2. Declarou de forma incorreta valores dos campos código da GPS, SIMPLES, Outras
Entidades, RAT e CNAE FISCAL e Salário-Família, como demonstrado, no ANEXO
XXV.
...
Deve-se mencionar que empresa foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

Em que pese a sua exclusão, a empresa manteve as informações em GFIP como se fosse
optante pelo SIMPLES, no período de 01/2005 a 06/2007,
...
A partir da edição da Medida Provisória - MP 449/08, de 03/12/2008, houve
significativas alterações na legislação previdenciária no que se refere à aplicação de
multa por descumprimento de obrigações principais e acessórias.
...
.. a multa aplicável neste CFL 78 é a prevista na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A,
"caput", inciso II e §§ 2o e 3°, incluídos pela MP n0 449, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009.
Nos termos previstos na citada MP, a multa é de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de dez informações incorretas ou omitidas, observada a multa mínima de R$ 500,00
(quinhentos reais) por competência.
...
As multa aplicáveis ao CFL 68 e CFL 69 utilizadas na comparação encontram-se
detalhadas nos ANEXOS X a XXIII do Auto-de-Infração DEBCAD 37.227.290-8,
SIEF 10680-721.236/2010-13.
Em resumo, na comparação imposta pelo CTN, o CFL 78 deve ser aplicado nas
competências 07/2007 a 12/2007, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), como
demonstrado no ANEXO I do presente processo.
No recurso a contribuinte não contesta a autuação relativa à multa lançada, mas se
insurge quanto ao lançamento das obrigações principais, cujas teses de defesa foram analisadas
nos autos dos processos relacionados abaixo, julgados nessa mesma sessão, em relação aos quais
transcrevo parte do voto:
PAF
no
10680.721236/2010-13
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias devidas pela empresa – patronal e GILRAT)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações Ante o
exposto, voto por conheer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005, inclusive, e para afastar
do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte sem o
desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio) e PP e PP1
(Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
PAF
no
10680.721237/2010-50
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias relativa à parte do segurado):
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005, inclusive, e para
afastar do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte
sem o desconto obrigatório previsto em legislação específica desse beneficio) e PP e
PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
PAF
no
10680.721238/2010-02
(neste
discutiu-se
as
contribuições
previdenciárias devidas por lei a terceiros)
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para afastar do lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de
Vale-Transporte sem o desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse
beneficio) E PP e PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns
poucos empregados).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

Frise-se que a matéria não contestada expressamente é considerada como não
impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, e que toda a tese recursal já
foi enfrentada quando do julgamento dos processos acima relacionados, relativos às obrigações
principais impugnadas, cujos lançamentos foram mantidos integralmente ou em parte, conforme
acima descrito, devendo as razões e motivações das decisões nos processos acima citados serem
aplicadas a este Processo. Também diante do resultado daqueles PAF não há dúvidas que a
contribuinte incorreu na infração objeto do lançamento ora discutido, de forma que correta a
aplicação da multa, por competência.
Entretanto, tratando-se de competências anteriores à MP no 449, de dezembro de
2008, a autoridade lançadora, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, efetuou a
comparação entre as multas antes previstas no § 5o do artigo 32 da Lei no 8.212, de 1991
(dispositivo revogado pela Lei no 11.941, de 2009) com a atual penalidade prevista no art. 32-A
da mesma lei, concluindo pela aplicação desta última em valor mínimo de R$ 500,00 em todas as
competência, que resultou no valor de R$ 3.000,00, fato não contestado pela recorrente; assim,
mesmo tendo os lançamentos das obrigações principais sido mantidos apenas em parte isso não
altera no valor de multa lançada, já que cobrado o seu valor mínimo.
Por fim, quanto à decadência do direito de lançar a multa em discussão,
transcrevo as Súmulas CARF nos 101 e 148, de observância obrigatória por todos que aqui
atuam:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que a ciência do lançamento aconteceu em 7/6/2010 (fl. 2), não há
que se falar em decadência uma vez que o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2010.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial
para que a multa seja recalculada levando-se em consideração as alterações na base de cálculo do
lançamento relativo ao julgamento da obrigação principal, DEBCAD 37.227.290-8, com a
exclusão dos levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte sem o desconto
obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio) e PP e PP1 (Pagamento de
Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721241/2010-18

Fl. 139
DF CARF MF
Original